Tribunal: TJDFT
Processo: 0739491-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ação DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE SEGURO de vida coletivo. preliminar. inadmissibilidade. rejeitada. mérito. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE (ipa). PERDA PARCIAL DE FUNÇÕES DE ÓRGÃOS/MEMBROS HUMANOS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL ao percentual da perda funcional. integralidade do capital segurado. impossibilidade. ART. 11 S.S. DA CIRCULAR SUSEP N. 302/2005. CONTRATO. PREVISÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ATENDIMENTO. contradição. obscuridades. omissões. inexistências. erro material. existência parcial. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. INTEGRAÇÃO. SIGLA “FHE”. ART. 494, II, DO CPC. CORREÇÃO. ACÓRDÃO N. 1.383.912. INTEGRADO. ACÓRDÃO CLARO E SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO QUANTO AOS DEMAIS VÍCIOS ALUDIDOS. MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA APLICAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Verificando-se que, com a oposição dos embargos de declaração, o embargante objetivou esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissões e corrigir erros materiais, aludidos como existentes no acórdão embargado, constata-se que os aclaratórios restringiram-se aos limites do art. 1.022 do CPC, pois se verifica o cabimento do recurso, não emergindo, assim, caráter manifestamente protelatório, nos termos do art. 1.026, § 2o, deste Código, bem como violação ao princípio da dialeticidade, em razão da utilidade para o recorrente de eventual acolhimento do seu recurso.
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada, os embargos de declaração não podem, assim, ser utilizados como instrumento para rediscussão do julgado. 2.1. Verifica-se que, com a oposição de seu recurso, o Apelante objetivou a eliminação de todos os vícios constantes no art. 1.022, I a III, do CPC; desafiando, assim, o juízo de mérito do seu recurso. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada.
3. O acórdão será omisso quando o órgão jurisdicional colegiado deixar de se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Contraditório quando incorrer em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras e com a conclusão que aperfeiçoou o silogismo correlato. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o embargante (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013). O erro material sanável pelos embargos de declaração consiste em incorreção na escrita ou em cálculos.
4. Ressalvada a necessidade de correção do erro material afeto ao equívoco quanto a sigla “FHE”, nos termos do art. 1o, §§ 2o a 4o, da Lei n. 6.855/1980, conforme se verifica no Acórdão n. 1.383.912, esta c. 3a Turma Cível, por unanimidade, enfrentou as questões aduzidas, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, para resolução que outrora empreendeu, pois não se constatam os demais aludidos vícios apontados.
5. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
6. Para fins de prequestionamento, os elementos que o embargante suscitar estarão incluídos no acórdão embargado, mesmo que os embargos declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil.
7. Nos termos do Art. 374, I e IV, do CPC, é “fato notório, em cujo milita presunção legal de existência e veracidade”, em razão de constar nos itens 10 e 14 do tópico sobre “Ver detalhes do processo via painel - Visão geral dos autos digitais” do Manual do Advogado do sistema processual eletrônico do Poder Judiciário (PJe) – “disponível em: ”, que ao se clicar nas abas “Fazer o download” e “Download autos do processo”, respectivamente, possibilita-se as ações referentes aos “downloads” de arquivos do programa computacional Adobe (pdf) correspondentes ao - “10 - documento atual juntado ao processo”; e - “14 - documentos de todo o conteúdo do processo”, cujas numerações de páginas corresponderão a da peça/documento específica e/ou das páginas correspondentes a totalidade das peças e documentos constantes do processo judicial.
8. A alegação de erro material, claramente, inexistente sobre equívoco na numeração das páginas do processo, em cotejo com a de cada peça/documento juntado, enseja aplicação ao embargante de multa por litigância de má-fé, em razão da dedução de “pretensão ou defesa contra fato incontroverso, [além de opor] resistência injustificada ao andamento do processo”, desnecessários para a resolução do mérito ou integração do acórdão embargado, nos termos dos arts. 80, I e IV, e 81, caput, ambos do CPC.
9. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, para corrigir erro material, nos termos do art. 494, II, do CPC, c/c, art. 1o, §§ 2o a 4o, da Lei n. 6.855/1980, somente para integrar o Acórdão n. 1.383.912, no sentido de que onde se lê: “POUPEX”; leia-se: “FHE”.